Tribunal: STJ
Processo: 1010146-49.2022.8.26.0152
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879342 - SP (2025
/0083344-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: L.
M.
NEFFA
COMERCIAL
EXPORTADORA
E
IMPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
ADLEER DE ANDRADE RODRIGUES DA SILVA - RJ145412
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - SP365331
EMBARGADO
: CONSORCIO
EMPREENDEDOR
SHOPPING
GRANJA
VIANNA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente todos os
óbices da decisão de admissibilidade. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50993501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 717d552a-9b32-4e74-afc2-e3bfd860f2e3

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50993501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 30/09/2025 16:02:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 717d552a-9b32-4e74-afc2-e3bfd860f2e3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2879342 - SP (2025
/0083344-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: L.
M.
NEFFA
COMERCIAL
EXPORTADORA
E
IMPORTADORA LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
ADLEER DE ANDRADE RODRIGUES DA SILVA - RJ145412
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - SP365331
EMBARGADO
: CONSORCIO
EMPREENDEDOR
SHOPPING
GRANJA
VIANNA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante impugnou apenas genericamente todos os
óbices da decisão de admissibilidade. A ausência de impugnação específica e
pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por L. M. NEFFA
COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA. contra acórdão da
Terceira Turma assim ementado (fl. 433):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA50430484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: f561088d-dcaf-44e6-a3c5-9a06ddb9d853

DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. No caso dos autos, não houve impugnação efetiva de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula
n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que (fl. 446):

Analisando-se detidamente os autos, percebe-se que o
acórdão embargado praticamente se limitou a reafirmar a
incidência da Súmula 182/STJ, sem apontar quais seriam
os fundamentos da decisão de admissibilidade que teriam
permanecido sem impugnação específica.
Em outras palavras, a decisão colegiada assentou que a
Embargante não teria impugnado todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade na origem.
A decisão monocrática apontou múltiplos óbices e a
Embargante, em seu Agravo Interno, enfrentou cada um
deles.
Nesse diapasão, necessário seria que essa Egrégia Corte,
em sua decisão colegiada, explicitasse, ponto a ponto, quais
fundamentos teriam permanecido incólumes e por que
razão o agravo interno não os infirmariam especificamente.

Aduz que (fls. 447-449):

As razões recursais foram claríssimas ao exporem que o
acórdão estadual não enfrentou adequadamente as teses
fundadas nos artigos 421 e 422 do Código Civil (função
social e boa-fé) e que seu enfrentamento prescinde o
revolvimento dos fatos e provas adunados nos autos.
O acórdão embargado não esclareceu os motivos pelos
quais tais teses não seriam apreciáveis em sede especial
sem revolvimento probatório, limitando-se à remissão
genérica à Súmula 182/STJ.
[...]
Repise-se que o acórdão não examinou de forma
suficientemente fundamentada a negativa de prestação
jurisdicional arguida, especialmente quanto ao dever do
Tribunal de origem de enfrentar as questões intimamente
aos artigos de Lei Federal (arts. 421 e 422 do CC).
[...]
O julgado adota a tese de que a decisão de
inadmissibilidade possui um único dispositivo, exigindo
impugnação integral, mas deixa de demonstrar, com base
nas razões do agravo interno, onde residiria a falta de
dialeticidade em relação a cada óbice concreto indicado na
origem.
Ao mesmo tempo em que exige a impugnação total pela
Embargante, o acórdão embargado não demonstra onde
residiria a falta de impugnação em relação a cada
fundamento invocado.
[...]
Documento eletrônico VDA50430484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: f561088d-dcaf-44e6-a3c5-9a06ddb9d853

A ementa e o voto não explicitam se o desprovimento do
agravo interno se lastreou exclusivamente na Súmula 182
/STJ ou também na suposta incidência das Súmulas 5 e 7
/STJ e na ausência de violação legal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação, requerendo a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC (fls. 456-461).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante não impugnou efetivamente nenhum dos óbices da
decisão de admissibilidade, o que pode ser constatado pela leitura do agravo em recurso
especial de fls. 365-376, no qual foi apresentada argumentação genérica em relação
à ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC, às Súmulas n. 5 e 7/STJ, à ausência de
afronta aos arts. 357 do CPC e 473, parágrafo único, 421 e 422 do CC, e à deficiência
do cotejo analítico.
Nesse contexto, a ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da
Súmula n. 182/STJ.
No mais, ressalte-se que não houve apreciação do mérito do recurso
especial, uma vez que o seu agravo não foi sequer conhecido.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA50430484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: f561088d-dcaf-44e6-a3c5-9a06ddb9d853

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
2/9/2022

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Por fim, afasto, por ora, a pretensão da embargada na aplicação da multa
prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, pois "o mero inconformismo da parte embargada
com a oposição de embargos de declaração não autoriza a imposição da multa prevista
no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015, uma vez que, no caso, não se encontra configurado o
caráter manifestamente protelatório, requisito indispensável à imposição da sanção"
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.229.238/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de
). Eventuais novos declaratórios legitimarão a multa.
10/5/2023
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50430484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 11/09/2025 14:29:16
Código de Controle do Documento: f561088d-dcaf-44e6-a3c5-9a06ddb9d853

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.879.342 / SP
Número Registro: 2025/0083344-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10101464920228260152
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS : RICARDO BARROS BRUM - ES008793
ADLEER DE ANDRADE RODRIGUES DA SILVA - RJ145412
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - SP365331
AGRAVADO
: CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : L. M. NEFFA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO BARROS BRUM - ES008793
ADLEER DE ANDRADE RODRIGUES DA SILVA - RJ145412
FELIPE DA SILVA LIMA - ES021950
CAIO VINICIUS KUSTER CUNHA - SP365331
Documento eletrônico VDA50972341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: b1c710cd-b6f0-4650-beea-dc094a5eda8b

EMBARGADO : CONSORCIO EMPREENDEDOR SHOPPING GRANJA VIANNA
ADVOGADO
: RICARDO NEGRAO - SP138723
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
23/09/2025
29/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972341 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:50:21
Código de Controle do Documento: b1c710cd-b6f0-4650-beea-dc094a5eda8b